Tribunal: TJDFT
Processo: 0722636-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722636-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON LIMA MACIEL AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wellington Lima Maciel em face da r. decisão (ID 237434264, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Banco Itaucard S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor. O Agravante deixou de recolher o preparo e requereu o benefício da gratuidade de justiça. No despacho de ID 72685856, oportunizou-se ao Recorrente a juntada aos autos da documentação comprobatória da hipossuficiência que entendesse pertinente, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Em resposta, o Recorrente acostou declaração de hipossuficiência, Carteira de Trabalho Digital, captura de tela da página de restituição do Imposto de Renda na qual não há qualquer elemento identificador do contribuinte, além de captura de tela informando o recebimento de verba do programa Bolsa-Família, também sem elementos que possam identificar o beneficiário (IDs 73014117 a 73014116). No despacho de ID 73120420, foi concedido prazo derradeiro para que o Agravante apresentasse provas sólidas da situação de hipossuficiência alegada. No entanto, o Recorrente peticionou, reiterando que juntou aos autos todos os documentos disponíveis a ele (ID 73148906). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte, limitando-se a alegar que os documentos acostados seriam suficientes para atestar a hipossuficiência dele, mesmo após ter sido indicada a fragilidade e inadequação das informações apresentadas. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator